Tribunal: TJDFT
Processo: 0708977-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708977-04.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF RECORRIDO: ROSANGELA MARIA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RESPONSABILIDADE CIVIL. MOVIMENTO GREVISTA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. DANO MORAL. I – O movimento grevista, patrocinado por sindicato da categoria, não pode, mediante agressão física e verbal, impedir o funcionário de entrar em seu local de trabalho, sob pena de responder civil e criminalmente pelo evento danoso. II – O valor da compensação por danos morais deve ser razoável e proporcional à violação experimentada, evitando o locupletamento indevido, mas sem se tornar inexpressivo. III – “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súm. 326/STJ). IV – Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 944 e 945, ambos do Código Civil, sustentando que a culpa concorrente, caracterizada no caso dos autos, autoriza a redução do valor fixado a título indenizatório; b) artigo 86 do Código de Processo Civil, asseverando equívoco na fixação dos ônus sucumbenciais, uma vez ocorrente a sucumbência recíproca. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/MG 99.065. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 944 e 945, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “ficou comprovado que, visando impedir a autora de entrar no seu recinto de trabalho, os policiais a agrediram a ponto de lhe causar lesões corporais (...).Não procedem, portanto, os argumentos do réu de culpa exclusiva da autora e ausência de ato ilícito ou nexo causal entre conduta de seus associados e o dano experimentado pela autora.” (id 12360533, pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não reúne condições de trânsito o recurso, quanto à alegação de ofensa ao artigo 86 do Código de Processo Civil, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que “a revisão acerca do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferição da ocorrência de sucumbência recíproca ou mínima, demanda o revolvimento de matéria fática, impossível na presente via, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ” (AgInt no AgRg no REsp 1406793/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 13/12/2019). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/MG 99.065. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012